Tribunal: TJES
Processo: 5026258-52.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026258-52.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILMA RODRIGUES DE SALLES PARTELLI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR MUNICIPAL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – RESOLUÇÃO Nº 13/86 DA FUNEVE – INCORPORAÇÃO RECONHECIDA – REFLEXOS SOBRE OUTRAS VANTAGENS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO CASCATA (ART. 37, XIV, CF) – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – SENTENÇA ILÍQUIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §4º, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. O adicional de assiduidade
, com base na Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE, não incide sobre demais vantagens do servidor, pois se trata de rubrica autônoma, de caráter pessoal e permanente, mas não integrante do padrão de vencimento, razão pela qual não gera reflexos em adicionais como triênios, sexênios, licenças e gratificações. Precedentes deste e. TJES.

2. A improcedência do pedido de reflexos caracteriza sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, não se tratando de mera sucumbência mínima.

3.
Quanto ao percentual da verba honorária sucumbencial, todavia, como se trata de matéria de ordem pública e a hipótese versa sobre sentença ilíquida, deve se observar a incidência do art. 85, §4º, II, do CPC.

4. Recurso conhecido e improvido. Prejudicada a remessa necessária

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao apelo e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível e Remessa Necessária nº 5026258-52.2023.8.08.0035

Apelante: Wilma Rodrigues de Salles Partelli

Apelados: Município de Vila Velha e Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha/ES

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da fazend
a Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da ação ordinária condenatória ajuizada pela apelante contra os recorridos, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
“[...]para fixar o percentual do adicional de assiduidade da requerente em 7% (sete por cento), respeitada a prescrição quinquenal (prescrito o período anterior à data de 15/09/2018)[...]”
, além de reconhecer a sucumbência recíproca e
“[...]as partes ao pagamento, pro rata, das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.[...]”
(ID. 15145386)

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: a) que o adicional de assiduidade possui natureza vencimental e, portanto, deve repercutir em todas as demais verbas calculadas sobre o vencimento, não apenas no 13º salário e férias; b) que não houve sucumbência recíproca, mas apenas sucumbência mínima, devendo os apelados arcar integralmente com os ônus sucumbenciais; c) que a fixação dos honorários em percentual inferior a 10% contraria o art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. (ID. 15145387)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 15145389)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir se o adicional de assiduidade reivindicado pela autora deve incidir sobre todas as verbas calculadas sobre o vencimento, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais e o percentual aplicável a tal título.

A sentença reconheceu o direito da apelante ao adicional de assiduidade em 7%, com base na Resolução nº 13/86 da Fundação Educacional de Vila Velha – FUNEVE, observada a prescrição quinquenal, afastando sua incidência sobre demais vantagens, por entender que se trata de rubrica autônoma, de caráter pessoal e permanente, mas não integrante do padrão de vencimento, razão pela qual não gera reflexos em adicionais como triênios, sexênios, licenças e gratificações.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal, segundo a qual o adicional de assiduidade não pode gerar reflexos em outras vantagens funcionais, sob pena de configurar efeito cascata, vedado pelo art. 37, XIV, da CF/88.

A propósito, atente-se para os seguintes arestos:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. CÔMPUTO DE TEMPO ANTERIOR À RESOLUÇÃO Nº 13/1986. NATUREZA REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por servidora municipal de Vila Velha/ES, em ação ordinária, contra sentença que reconheceu seu direito ao adicional de assiduidade no percentual de 8%, incorporado à remuneração com reflexos limitados ao 13º salário e ao terço de férias, indeferindo a contagem do tempo anterior à Resolução nº 13/1986 da FUNEVE e negando os reflexos sobre demais verbas.

2) A apelante postula a contagem do adicional desde a admissão em 1973 até a extinção da fundação em 1995, totalizando 21%, com repercussão sobre todas as parcelas da remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a contagem do adicional de assiduidade desde a admissão da servidora, em 1973, e não apenas a partir da Resolução nº 13/1986; (ii) estabelecer se os reflexos do adicional incidem sobre todas as parcelas remuneratórias ou apenas sobre o 13º salário e o terço constitucional de férias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) A Resolução nº 13/1986 da FUNEVE institui adicional de assiduidade de 1% ao ano de serviço ininterrupto, sem limitar expressamente a contagem a partir da edição, o que permite reconhecer o tempo anterior desde que dentro do vínculo jurídico com a fundação.

5) A Lei Municipal nº 3.012/1995 assegura a preservação dos direitos e vantagens adquiridos pelos servidores transferidos da FUNEVE à Secretaria Municipal de Educação, o que abarca o adicional de assiduidade.

6) Comprovado o exercício ininterrupto da autora por 21 anos, impõe-se o reconhecimento do adicional no percentual de 21%, respeitada a prescrição quinquenal conforme o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932.

7) O adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e caráter permanente, o que autoriza a incorporação aos proventos de aposentadoria.

8) A repercussão do adicional sobre outras vantagens é vedada, nos termos do inciso XIV do art. 37 da CRFB, por configurar efeito cascata, sendo legítimos apenas os reflexos sobre 13º salário e terço de férias.

9) Em relação a triênios e sextênios, o Plenário deste Sodalício julgou inconstitucional o art. 85 da Lei Orgânica do Município de Vila Velha (ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000), que os instituíra, o que reforça a impossibilidade de incorporação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso parcialmente provido. Sentença mantida nos demais termos. Teses de julgamento: 1. O adicional de assiduidade previsto na Resolução nº 13/1986 da FUNEVE deve ser calculado considerando todo o tempo de serviço ininterrupto prestado pelo servidor à fundação, até a extinção da fundação. 2. O adicional de assiduidade possui natureza remuneratória e integra os proventos de aposentadoria. 3.
Os efeitos financeiros do adicional devem se limitar ao 13º salário e ao terço constitucional de férias, sendo vedada a incidência sobre vantagens pessoais e outras parcelas indenizatórias, em respeito ao inciso XIV do art. 37 da CRFB.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 3.012/1995, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJES, ADI nº 0011422-85.2014.8.08.0000, Pleno, j. 06.11.2023; TJES, AI nº 5013187-88.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 12.07.2024; TJES, AI nº 5004314-02.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 06.11.2023; TJES, AI nº 5000261-75.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14.08.2023." (Apelação cível n. 5015047-19.2023.8.08.0035, Órgão: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Publicado em 11/06/2025).

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – MUNICÍPIO DE VILA VELHA – FUNEVE – CALCULO DO PERCENTUAL DEVIDO – TEMPO DE SERVIÇO EM ANOS ININTERRUPTOS – INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO - INCIDÊNCIA SOBRE OS REFLEXOS INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não se vislumbra prescrição de fundo de direito da pretensão autoral tratando os autos de prestação de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que prevê a prescrição apenas em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, devendo ser rejeitada a preliminar suscitada.

2 - O artigo 2º, da Resolução nº 13/86 da FUNEVE, determinava que seria concedido um Prêmio de Assiduidade a todas as categorias profissionais existentes no quadro de empregados da FUNEVE, no percentual de 1% (um por cento), para cada ano de efetivo serviço ininterrupto, calculado sobre o salário-base.

3 - Restando comprovado que a Apelante foi admitida em 13.08.1969, trabalhado de forma ininterrupta até a data em que entrou em vigor a Lei Municipal nº 3.012/1995, que lhe possibilitou a mudança de regime jurídico, faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 25%, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.

4 -
E
mbora o adicional de assiduidade seja uma vantagem pessoal de natureza remuneratória e permanente, deve incidir somente sobre o vencimento/provento base e não sobre outras vantagens pessoais e gratificações, especialmente no que diz concerne às demais vantagens pessoais como triênios, sexênio, diferença de sexênio, licença prêmio, gratificação de produtividade, pois estas possuem caráter indenizatório conforme estabelece a Lei Complementar nº 06/2002 do Município de Vila Velha-ES
.

5 – Recurso desprovido.” (Apelação cível n. 5015708-95.2023.8.08.0035, Órgão: QUARTA CÂMARA CÍVEL. Relator: ALDARY NUNES JUNIOR. Publicado em 20/09/2024.)

Em relação aos ônus sucumbenciais, embora o pedido principal (incorporação do adicional) tenha sido acolhido, os pedidos acessórios de reflexos foram julgados improcedentes, não vingando a alegação de que se trataria de sucumbência mínima, eis que a improcedência dos reflexos representa parte significativa da pretensão autoral.

Tenho, portanto, que o caso denota efetiva sucumbência de ambas as partes, configurando-se a regra prevista no art. 86 do CPC, como acertadamente reconhecido pela sentença.

Quanto ao percentual da verba honorária sucumbencial, todavia, como se trata de matéria de ordem pública e a hipótese versa sobre sentença ilíquida, forçoso convir pela incidência do art. 85, §4º, II, do CPC, segundo o qual
“[...]não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo e, de ofício, reformo em parte a sentença tão somente para determinar que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC. Via de consequência, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.